Tribunal: TJMT
Processo: 1014013-58.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014013-58.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA VALDIRA DE LIMA - CNPJ: 35.239.398/0001-06 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0012-03 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014013-58.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

Recorrida(s):
MARIA VALDIRA DE LIMA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 247104169, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o

pedido

inicial, condenando as reclamadas
Usimat Destilaria de Álcool Ltda e Fibra Forte Comercial Ltda
, solidariamente, a pagamento do valor de
R$ 8.054,37 (oito mil e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo.

Em argumento recursal, a recorrente
Usimat Destilaria de Álcool Ltda
alega:

1)

O ônus da prova - Ausência de provas dos fatos constitutivos e da ausência do dever de pagamento de estadia;

2)

Descarregamento realizado no dia agendado;

3)

A ausência de ato ilícito;

4)

Recorrente que não contribuiu com a demora alegada;

5)

A improcedência da ação;

6)

A redução do valor da condenação.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi subcontratada pelas reclamadas para realizar o transporte de 37.880 quilos de soja em grãos, com carregamento na cidade de Campo Verde-MT, e descarregamento em Rondonópolis-MT.

Afirma que o seu veículo foi carregado no dia
18/02/2024
. Contudo, desde a chegada na cidade de destino, em
19/02/2024

(id. 247103686), permaneceu aguardando o descarregamento, que somente ocorreu no dia
23/02/2024
, às
12h25
(id. 247103685).

Compulsando os autos, vê-se que a reclamante não comprovou que comunicou o expedidor ou o destinatário quanto à chegada da carga ao destino, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, mostrando-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. Vejamos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA DESCARREGAMENTO. COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O transportador rodoviário de carga tem o direito que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatário de comprovar o cumprimento deste tempo. O não cumprimento deste prazo, implicará em indenização baseada no valor atualizado de R$1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5º, 6º e 9º, da Lei 11.442/2007).

2.
Para que o transportador tenha direito à indenização de estadia, deverá comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino para que seja possível a preparação da logística necessária para o correspondente descarregamento
(art. 11, caput e §1º, da Lei 11.442/2007).

3. A ausência da comunicação de estimativa de chegada no local para o descarregamento implica na perda de indenização de eventual espera além do prazo legal tolerado. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJMT - N.U 1001993-32.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da reclamante,
inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão deduzida na inicial.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024